Tribunal: STF
Processo: Pet 12771
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Os bloqueios de determinados perfis, em virtude de publicações, que, propagando grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentaram contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, em tese, caracterizadores das infrações penais tipificadas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, foram determinados na presente investigação.



    No atual momento da investigação, entretanto, não há necessidade da manutenção dos bloqueios determinados nas redes sociais, devendo, somente, ser excluída as postagens ilícitas que deram causa a decisão judicial.



    Dessa maneira, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO A REVOGAÇÃO DO BLOQUEIO dos perfis/canais/contas de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, abaixo listados, OFICIANDO-SE À EMPRESA X BRASIL INTERNET LTDA.:



    X (Antigo TWITTER)



    https://www.twittter.com/yettesoares14



          A empresa deverá encaminhar aos autos a íntegra do conteúdo preservado, relacionado aos referidos perfis, nos termos da decisão proferida nestes autos.



    Nas hipóteses de reiteração de publicação, promoção, replicação e/ou compartilhamento com conteúdo análogo àquele que ensejou a decisão judicial, por caracterizar grave e ilícita desinformação e discursos de ódio, atentando contra as Instituições, Poderes de Estado e, principalmente, contra o ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, que, em tese, caracterizem as infrações penais tipificadas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal , FIXO MULTA DIÁRIA DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por perfis/canais/contas do investigado.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos e a empresa X BRASIL INTERNET LTDA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente